Tribunal: TJBA
Processo: 8002575-06.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002575-06.2023.8.05.0006 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA CLAUDIA CRUZ DOS SANTOS Advogado(s): LIDIA SABINA DE MORAES SANTOS ORNELAS, SIMONE SANTANA DA CRUZ APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):SERGIO SCHULZE ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por ANA CLAUDIA CRUZ DOS SANTOS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por BANCO PAN S.A., especialmente quanto à fixação da sucumbência recíproca. A embargante aponta erro material no trecho do acórdão que isenta a “parte autora” do recolhimento de custas e honorários, quando, na realidade, a assistência judiciária gratuita foi concedida à “parte ré”, ora embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão quanto à indicação da parte beneficiária da gratuidade de justiça, e se tal erro deve ser corrigido mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem meio próprio para correção de erro material, conforme previsto no art. 1.022, III, do CPC, sem que isso implique modificação do conteúdo da decisão. 4. Constatado que o acórdão embargado indicou, equivocadamente, que a parte autora (Banco PAN S.A.) seria a beneficiária da assistência judiciária gratuita, quando, na verdade, a gratuidade foi deferida à parte ré (ANA CLAUDIA CRUZ DOS SANTOS), impõe-se a correção do erro material. 5. A retificação é meramente formal, não alterando o mérito do julgamento, limitando-se a adequar a redação da decisão à realidade processual. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002575-06.2023.8.05.0006, em que figuram como Embargante ANA CLÁUDIA CRUZ DOS SANTOS e como Embargado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-198